Tribunal: TJDFT
Processo: 0715618-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOR. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. MELHOR POSSE. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADOS. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS.

1. A posse pode ser exercida de forma direta ou indireta, podendo ser defendida por meio dos interditos possessórios, entre os quais se encontra a ação de reintegração de posse, caso o possuidor tenha o seu direito lesado. Apresentando-se mais de um possuidor, há que se perquirir quem possui a “melhor posse”, de acordo com os elementos probatórios constantes dos autos.
2. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito. Não tendo o autor comprovado a posse sobre o imóvel litigioso, não se mostra viável conceder a reintegração possessória postulada.
3. O ajuizamento da ação para retomada da posse do bem, por si só, não tem o condão de violar os direitos da personalidade da parte ré, para fins de caracterizar dano moral compensável.
4. Para que se configure a litigância de má-fé, é essencial comprovar a intenção dolosa na realização de um ato processual desleal ou abusivo, além de a conduta precisar se enquadrar em uma das situações previstas no art. 80 do CPC. Assim, é indispensável apresentar prova clara do dolo ou a evidente execução de atos temerários, sob risco de distorcer o propósito da norma.
5. A incidência de encargos processuais em razão da sucumbência da parte não é uma opção de que se vale o julgador a depender do caso concreto. Ao contrário, trata-se de determinação da lei processual vigente.
6. Apelo do autor e apelo adesivo dos réus não providos.